Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO UNILATERAL INFORMADO NO DIA DO EMBARQUE (SUSPEITA DE FRAUDE). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição, em 21.5.219, de duas passagens aéreas, operadas pela companhia aérea requerida, no valor de R$ 3.511,16, para o trecho Tefé/AM – Brasília/DF (embarque em 24.5.2019, com conexões em Manaus/AM e Campinas/SP), por meio do “site” da agência de turismo, ora recorrente. Aduz a requerente que, no dia do embarque, foi informada que sua reserva havia sido cancelada. Em razão disso, adquiriu, no mesmo dia, novas passagens aéreas para o trecho Tefé/AM – Brasília/DF (com conexão em Manaus/AM) pelo valor de R$ 5.061,84. Informa que as requeridas lhe restituíram somente o valor da reserva cancelada e negou-lhe o pagamento do que pagou a mais pela aquisição dos novos bilhetes aéreos.
II. Lado outro, a empresa de turismo reconhece que promoveu o cancelamento da reserva, por medida de segurança (suspeita de fraude: titular do cartão com nome diverso das passageiras). Todavia, aduz ter comunicado, via “e-mail” (enviado no dia da aquisição), o cancelamento à consumidora (ID 13924617).
III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. As alegações da empresa recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (aquisição de passagens aéreas e cancelamento unilateral dos bilhetes), escudadas em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do Magistrado (compra de duas passagens aéreas, as quais geraram o código de reserva n. E8JV8Y – ID 13924590; e posterior aquisição de bilhetes aéreos, no mesmo dia e para o mesmo percurso, em razão do cancelamento unilateral da primeira compra – ID 13924591).
V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (CPC, Art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva da consumidora, revelam-se insuficientes as alegações de que o cancelamento se deu por razões de segurança e que teria sido tempestivamente comunicado à requerente, na medida em que a recorrente não comprovou a justa causa ao cancelamento promovido e tampouco que o “e-mail” acostado se referia à reserva da requerente (divergência entre os códigos da reserva adquirida com o constante no “e-mail” enviado – FPEG6WR, conforme ID 13924617). Irretocável, portanto, a sentença condenatória ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.550,68.
VI. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VII. Nesse diapasão, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, a situação vivenciada pela requerente supera os limites do mero dissabor a ponto de caracterizar fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade, especialmente porque: (i) viajou a Tefé-AM unicamente em razão do falecimento de seu marido (IDs 13924609 e 13924610); foi surpreendida com o cancelamento de sua reserva, no dia do embarque, e, em razão disso, viu-se obrigada a desembolsar relevante quantia a possibilitar o seu retorno (patente descaso).
VIII. Adequado o valor da reparação (R$ 3.000,00), suficiente a compensar os dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se verifica ofensa ao princípio da proibição de excessos, a subsidiar a pretendida minoração.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).